Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a condenação dos réus se baseou em provas concretas e irrefutáveis, inclusive na confissão da corré.
2. As circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, pois, o concurso de agentes para a prática dos crimes de estelionato, muito embora não configure qualificadora nem majorante prevista no tipo legal, contribuiu decisivamente para ludibriar a vítima, dando aparência de legalidade à transação fraudulenta.
3. O “quantum” de aumento imposto na primeira fase encontra-se desproporcional, pois equivalente à metade da pena mínima cominada, e incondizente com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que prevê a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sext0) da pena mínima cominada, para cada vetor desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, entendimento adotado também por esta Corte.
4. Recursos parcialmente providos.